Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706853-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ABNER DE SOUSA PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 341. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC (STJ, Súmula no 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14). 3. Em observância ao princípio do ônus da impugnação específica, incumbe ao réu manifestar-se sobre as alegações fáticas constantes na petição inicial, acompanhadas de indícios de provas, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (CPC, art. 341). Precedentes. 4. Ante a comprovação de que o ilícito civil atingiu a esfera patrimonial da vítima, é devida a sua reparação (CC, arts. 186 c/c 927). 5. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, porém não afronta os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de acarretar uma ofensa de ordem moral que seja passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Além de não impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, a instituição bancária não demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, de forma a afastar a sua responsabilidade pelos danos ocorridos. O prejuízo material foi demonstrado (ID no 21785937, pág. 4 e ID no 21785938)” (ID 23814733), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009